Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PARTICIPAÇÃO EM PROMOÇÃO COMERCIAL. SORTEIO. CONCEITO DE CONSUMIDOR. REGULAMENTO. TERMO UTILIZADO DE FORMA AMPLA. CUPOM FISCAL PREMIADO. DISPENSA DE NÚMERO DE CPF NO CUPOM FISCAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de entregar à parte autora/recorrida o prêmio da Promoção “TORCIDA BRASAL”. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta que a desclassificação da autora/recorrida da promoção é legítima, haja vista que ela não se qualifica como consumidora, pois realizou o seu registro na promoção utilizando nota fiscal de compra realizada por cliente do estabelecimento onde trabalha, sem o seu consentimento/ciência, o que configura ato de má-fé e possível fraude, comprometendo a integridade da promoção e descumprimento do regulamento. Requer a reforma da sentença pela improcedência total dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da participação da parte autora/recorrida na promoção realizada pela parte ré/recorrente e se aquela tem direito ao recebimento da premiação.
III. Razões de decidir
4. A questão será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. O juiz sentenciante reconheceu à parte autora/recorrida o direito de receber o prêmio (TV de 65 polegadas, um cooler, um kit cinema -almofada, copo e balde de pipoca-, duas camisetas e uma bola) da Promoção “TORCIDA BRASAL”, fundamentando-se no item 6 do regulamento que diz: “Comprovantes fiscais sem informação de número de CPF poderão ser aceitos” (ID Num. 80198181). Entendeu que a autora/recorrida cumpriu com o ônus processual, pois o comprovante fiscal por ela cadastrado foi um dos sorteados, sendo, inclusive, sendo agendado diretamente com ela o dia para a entrega do prêmio (ID 80198184). Enquanto a parte ré/recorrente teria descumprido com o art. 373, II, CPC.
6. O conceito legal de “consumidor” é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, conforme art. 2o, CDC. Todavia, a alegação recursal da parte ré/recorrente de que a autora/recorrida não se encaixaria no conceito de “consumidor”, descumprindo condição essencial do regulamento para a participação na promoção não deve prosperar.
7. Embora a parte autora/recorrida não tenha sido a responsável direta pela aquisição dos produtos objeto da promoção (descritos no item 6), verifica-se que regulamento utiliza o termo consumidor de forma ampla, empregando-o como sinônimo de “cliente” e “participante”. Assim, não prospera a alegação recursal de que a autora/recorrida não se enquadra como consumidora para fins de participação da promoção (regulamento- ID 80198181).
8. Além disso, conforme destacado na sentença, o item 6 do regulamento prevê que a participação na promoção depende do cadastro do comprovante fiscal e do preenchimento das informações do participante, admitindo inclusive comprovantes sem CPF. Confira-se: “A participação na promoção está condicionada ao cadastro de comprovante fiscal no site e preenchimento completo das informações do participante. Comprovantes fiscais sem informação de número de CPF poderão ser aceitos.”
9. Portanto, a própria cláusula utiliza-se do termo participante, ou seja, não restringindo a participação da promoção somente pelo “consumidor final”, bem como não proíbe a transferência (o uso) de cupom fiscal por pessoa diversa daquele que efetuou a compra. Tanto o é que a situação contrária, o regulamento expressamente prevê que " No entanto, não serão aceitos comprovantes fiscais emitidos em nome de Pessoa Jurídica (cupom com CNPJ) nem comprovantes fiscais contendo CPF distinto do CPF cadastrado pelo participante no site da Promoção.” De modo que a única exigência era havendo CPF no comprovante, deve ser o mesmo do participante no site.
10. Ainda não prospera a alegação de que a autora teria agido de má-fé e/ou fraude ao utilizar cupom fiscal pertencente a cliente do estabelecimento, uma vez que tal prática não configura, por si só, irregularidade. Ademais, a caracterização de má-fé exige prova concreta por parte de quem a alega, o que não ocorreu nos autos, devendo prevalecer a presunção de boa-fé da participante (item 12 do regulamento- critérios de desclassificação- 80198181)
11. Assim, considerando que a autora/recorrida realizou o cadastro de suas informações e do cupom fiscal no site, sendo este contemplado no sorteio, revela-se indevida a sua desclassificação, devendo-lhe ser assegurada a entrega do prêmio (ID 80198182 a 80198184).
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.